Tribunal: TJBA
Processo: 8055528-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público ccsl3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055528-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEA MARIA EDINGTON COUTINHO MEDINA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO À PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de implantação do piso salarial nacional nos seus proventos de aposentadoria. A impetrante, investida no cargo desde 1972 e aposentada em 1995, alegou violação ao direito à paridade, previsto constitucionalmente, diante da manutenção de vencimento básico inferior ao mínimo estabelecido pela Lei Federal n.º 11.738/2008. II. Questão em discussão Discute-se o direito da impetrante, enquanto servidora inativa que preenche os requisitos para percepção paritária, de receber vencimentos não inferiores ao piso salarial nacional do magistério, considerando o vencimento básico como base de cálculo, à luz do entendimento consolidado pelo STF. III. Razões de decidir Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, por ser a autoridade competente pela política de pessoal e execução dos pagamentos aos servidores estaduais. Reconhecimento da constitucionalidade da Lei Federal n.º 11.738/2008 pelo STF (ADI 4167/DF), que fixou o piso com base no vencimento básico, não na remuneração global. A impetrante ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e aposentou-se em 1995, fazendo jus à paridade vencimental em relação aos servidores ativos. A remuneração da impetrante permanece abaixo do piso nacional, violando o direito líquido e certo, assegurado por legislação federal. Mandado de segurança não pode gerar efeitos patrimoniais retroativos, restringindo-se às parcelas vencidas a partir do ajuizamento da ação (20/08/2024). Determinação para o reajuste do vencimento básico ao valor do piso nacional, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias, a partir da data da impetração. Juros e correção monetárias aplicáveis conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, até a vigência da EC 113/2021, e, posteriormente, nos termos do art. 3º da mesma emenda. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O servidor aposentado antes da EC 41/2003 tem direito à paridade vencimental em relação aos servidores da ativa. 2. O piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei 11.738/2008 aplica-se ao vencimento básico, não à remuneração global." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, XV; 40, § 8º; 206, VIII; Lei 11.738/2008; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF; RE 596.962/MT; STJ, Tema 582; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; Súmulas 269 e 271 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8055528-28.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante LEA MARIA EDINGTON COUTINHO MEDINA e autoridade coatora SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.